Tribunal: TJBA
Processo: 8037828-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037828-70.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: RITA DE CASSIA MOREIRA CARVALHO

Advogado(s)
:
SHIRLEY SUAREZ SANTOS CRUZ

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. G
OLPE REALIZADO POR MEIO DE MENSAGEM.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA.
INDENIZAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato bancário firmado mediante fraude, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

Fato relevante.
A autora foi vítima de golpe conhecido como “
phishing
”, tendo fornecido acesso remoto ao seu dispositivo após receber comunicação fraudulenta, o que resultou na contratação indevida de empréstimo e na movimentação vultosa em sua conta bancária.

Decisão anterior.
Sentença parcialmente procedente, com reconhecimento da responsabilidade objetiva do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada, de forma objetiva, por fraude decorrente de golpe externo praticado por terceiro; e (
ii
) saber se estão presentes os pressupostos para a indenização por danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a verossimilhança da narrativa e a falha na prestação do serviço, a inversão do ônus da prova é devida (CDC, art. 6º, VIII).

A instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas eficazes para evitar a fraude, nem diligenciou após ser notificada.

Incide a responsabilidade objetiva, nos termos dos
arts
. 14 do CDC e 927, parágrafo único, do CC, pois a atividade bancária envolve risco inerente.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 479, estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno.

O dano moral está configurado diante da violação da confiança e da necessidade de judicialização para a obtenção da reparação.

O valor da indenização foi fixado com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada mediante engenharia social, configurando falha na prestação do serviço. 2. A contratação bancária realizada por terceiros mediante golpe do tipo ‘
phishing
’ não afasta a responsabilidade do fornecedor, salvo prova de culpa exclusiva da vítima, o que não se verificou. 3. Caracterizado o abalo extrapatrimonial, é devida a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC,
arts
. 186 e 927,
p.u
.; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1273916, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 02.08.2018; STJ, Súmula 479; TJSP, Apelação Cível 1029436-78.2023.8.26.0196, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 14.05.2024; TJDFT, Apelação Cível 0700935-24.2023.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, j. 23.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8037828-70.2023.8.05.0001
,
em que figura como
Apelante
BANCO DO BRASIL
, e Apelada
RITA DE CASSIA MOREIRA CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA